Tribunal: TJPA
Processo: 0000063-52.2015.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10423 - Anulação
Data de julgamento: 2021-03-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000063-52.2015.8.14.0028
APELANTE: MUNICIPIO DE MARABA

REPRESENTANTE: MUNICIPIO DE MARABA

APELADO: CCM-CONSTRUTORA CENTRO MINAS LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. NÍTIDA INTENÇÃO DE REDISCUSSÃO DO JULGADO, UMA VEZ QUE, A MATÉRIA COLOCADA À APRECIAÇÃO FOI DEVIDAMENTE ANALISADA, NÃO ESTANDO O JULGADOR OBRIGADO A ESQUADRINHAR TODOS OS ARGUMENTOS ESGRIMIDOS PELAS PARTES, MAS, SIM, A INDICAR OS ELEMENTOS SUFICIENTES A EMBASAR SEU CONVENCIMENTO, SEM QUE PARA ISSO NECESSITE TRANSCREVER EXPRESSAMENTE O ARTIGO DE LEI, A JURISPRUDÊNCIA OU A SÚMULA QUE LHE SERVE DE SUSTENTAÇÃO.

1- Consoante disposição do art. 1.022, do CPC/15, são finalidades dos embargos de declaração o saneamento de falhas formais da sentença ou acórdão, sejam elas contradição, obscuridade ou omissão; assim como a correção de erro material do julgado.

2- Analisando as razões apresentadas e observando a decisão atacada, verifico a inexistência de qualquer mácula apontada especificamente pelo recorrente em suas razões, apenas tenta mais uma vez rediscutir o julgado, em razão de seu inconformismo com a decisão que lhe foi desfavorável.

3- Recurso conhecido, mas desprovido à unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

ACORDAM
os Exmos. Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
EM CONHECER DO RECURSO, PORÉM NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto da relatora.

Belém/PA, 08 de março de 2021.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL Nº: 0000063-52.2015.8.14.0028
, interposto pelo
MUNICÍPIO DE MARABÁ
em desfavor da empresa
CCM-CONSTRUTORA CENTRO MINAS LTDA
, contra o Acórdão (ID Num. 3222144 - Pág. 1 a 8) que, conheceu do recurso, mas negou-lhe provimento.

A demanda teve início com a propositura de ação mandamental pela empresa CCM – CONSTRUTORA CENTRO DE MINAS LTDA, visando que a Municipalidade se abstenha de exigir e reter da Impetrante o ISSON calculado sobre a base de cálculo "cheia", isto é, SEM a dedução dos valores das SUBEMPREITADAS e MATERIAIS utilizados nas obras executadas no Município de Marabá, sob pena de violação ao artigo 9.°, alínea "b", do Decreto-lei n." 406/68, e ao artigo 7º, § 2.°, inc. I. da LC n° 116/03, dispositivos que autorizaram referida dedução.

Por fim, pede o conhecimento e provimento da ação.

Juntou documentos.

Apreciando o pedido liminar, o juízo de piso deferiu a medida, determinando que os impetrados se abstenham de exigir e reter da impetrante o ISSQN calculado sobre a base de cálculo cheia, isto é, sem dedução e valores, das subempreitadas e com materiais empregados na obra. (Num. 1409724 - Pág. 2 a 5).

Devidamente citado, a Municipalidade apresentou informações (Num. 1409726 - Pág. 1 a 5).

Sobreveio sentença (Num. 1409729 - Pág. 2), julgando procedente a lide nos seguintes termos:

“(...) Vistos, etc.

Conclusos, novamente, os autos tiveram a liminar deferida, no que tange à o impedimento de reter o ISSQN calculado sobre a base de cálculo cheia, isto é, sem dedução e valores, das subempreitadas e com materiais empregados na obra, nos termos e fundamentos da deciso publicada.

A autoridade coatora devidamente notificada prestou informações. No inovou nos argumentos. O Ministério público devolveu os autos sem manifestação, com fundamento na recomendação do CNMP 16/2010;

Pelo direito e fatos argumentados na inicial e informações e, já fundamentados na deciso interlocutória, assim, se mantém os argumentos da impetrante incólume e, já observado no deferimento da liminar, permanecem a violação do direito líquido e certo comprovado de plano, bem como, já alcançados pela deciso liminar.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a demanda, com a consequente ratificação da LIMINAR DFERIDA nos termos delineados. Declaro extinto o processo com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, “a” do CPC, e do artigo 1º da Lei n. 12.016/2009. Sem custas e honorários a teor do artigo 25 da mesma lei.”

Inconformado, o Município de Marabá interpôs recurso de apelação (Num. 1409730 - Pág. 2 e 10), requerendo a reforma da sentença, arguindo preliminarmente a ausência do interesse de agir e a falta de documento indispensável à propositura da ação.

No mérito, aduziu que faltou documentação para fins de ser deduzido o valor requerido pelo impetrante, ora apelado. Dessa forma, afirmou que em nenhum momento houve resistência do direito à dedução dos valores gastos com compra de materiais e com pagamento de subempreitada da base de cálculo de ISSQN por parte do Poder Público.

Por fim, pugnou pelo conhecimento e provimento do recurso.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição, ocasião em que recebi o recurso apenas em seu efeito devolutivo (Num. 1475414 - Pág. 1).

O apelado peticionou aos autos (Num. 1580461 - Pág.1 a 2) requerendo a devolução do prazo para apresentação de contrarrazões à Apelação, em virtude do ato não ter sido feito em nome dos advogados expressamente nominados na inicial da ação.

Apreciando o pedido, prolatei despacho deferindo o pedido de devolução do prazo, assim como determinei a intimação para o ato na pessoa dos constituintes nominados no documento (Num. 1951736 - Pág. 1),

O apelado ofertou contrarrazões ao recurso de apelo (Num. 2261290 - Pág. 1 a 10), pugnando pela manutenção da sentença em sua integralidade.

O Ministério Público de 2º grau, por intermédio de seu 3º Procurador de Justiça Cível, Dr. Antônio Eduardo Barleta de Almeida, manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso. (Num. 1594681 - Pág. 1 a 6).

Os Desembargadores que compõe a 1ª Turma de Direito Público acompanhando o voto relator, conhecerem do recurso, porém negaram-lhe provimento, nos seguintes termos:

“APELAÇÃO CÍVEL. TRIBUTÁRIO. ISSQN. MANDADO DE SEGURANÇA. EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO CIVIL. APLICAÇÃO DO ARTIGO 9º, § 2º, ALÍNEA A, DO DECRETO-LEI 406/68 E DA LEI COMPLEMENTAR N° 116/2003. MATÉRIA PACIFICADA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO JULGAMENTO DO RE N° 603.497, COM REPERCUSSÃO GERAL, RECONHECENDO A POSSIBILIDADE DA DEDUÇÃO DA BASE DE CÁLCULO DO ISS DOS MATERIAIS EMPREGADOS NA CONSTRUÇÃO CIVIL. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO, MAS DESPROVIDO.”

Inconformado o Município de Marabá interpôs embargos de declaração (ID. Num. 3343502), aduzindo que o julgado é omisso, pois não teria se manifestado acerca da preliminar de ausência de interesse de agir.

Contrarrazões do embargado, pugnando pelo não acolhimento dos aclaratórios, tendo em vista que tal preliminar foi devidamente apreciada nos autos, tratando-se de uma tentativa de rediscussão da matéria.

Vieram-me conclusos os autos.

É o relatório.

VOTO

Conheço dos Embargos de Declaração, eis que preenchidos os requisitos de sua admissibilidade.

O art. 1.022 do Código de Processo Civil/2015 acerca do cabimento dos embargos de declaração, diz o seguinte:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, §1°.

Nesse sentido, os embargos de declaração, são cabíveis contra qualquer decisão que contiver alguma contradição, obscuridade ou omissão.

Em outras palavras, têm por finalidade a clareza, harmonia, lógica e integridade da decisão, de maneira a afastar eventuais obstáculos à boa compreensão de seu teor e eficácia de seu conteúdo. Assim, ausentes as obscuridades, contradições ou omissões, mostra-se incabível o presente recurso.

Assim sendo, na precisa lição do eminente professor baiano FREDIE DIDIER JUNIOR (in Curso de Direito Processual Civil, volume 3, 2007), tal recurso é de fundamentação vinculada, significando dizer que “a lei limita o tipo de crítica que se possa fazer contra a decisão impugnada (...). É preciso encaixar a fundamentação do recurso em um dos tipos legais. O recurso não pode ser utilizado para veicular qualquer espécie de crítica à decisão recorrida”.

Tal entendimento deve ser adotado, mesmo após a vigência do CPC/2015, pois não cabem embargos de declaração contra a decisão que não se pronunciou sobre determinado argumento que era incapaz de infirmar a conclusão adotada. (STJ. EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Desembargadora convocada, Dra. Diva Malerbi, 1ª Seção, julgado em 8/6/2016).

Analisando os argumentos dispostos pelo embargante, entendo que a alegação de omissão quanto a preliminar de ausência de interesse de agir não merece acolhimento, pois ao contrário do afirmado pela parte, logo no começo do voto afirmei que entendendo que as preliminares se confundiam como mérito, iria julga-las conjuntamente, o que fiz.

Ademais, pontuei expressamente comungar com o entendimento do parquet ao afirmar
“De igual modo, não há que se cogitar ausência de interesse de agir do apelado e nem ausência de documento indispensável à propositura da ação.”

Dessa forma, ao contrário do afirmado pelo embargante da simples leitura do trecho acima transcrito, não resta dúvidas de que a preliminar de ausência de interesse de agir suscitada no apelo foi devidamente enfrentada no acórdão recorrido

Sendo assim, apesar da alegação de omissão, na realidade o embargante não se conformando com o entendimento deste relator, pretende mais uma vez rediscutir o mérito da ação o que não é cabível em sede de embargos de declaração, que nos termos do art. 1.022 do CPC/15, servem apenas para sanar obscuridade, contradição ou omissão no pronunciamento judicial, ostentando caráter integrativo ou aclaratório.

Nesse sentido:

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA SUFICIENTEMENTE DECIDIDA. DESCABIMENTO. EMBARGOS REJEITADOS. DETERMINADA A CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO E A BAIXA DOS AUTOS À ORIGEM.

1. Os embargos de declaração destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade ou eliminar contradição existentes no julgado, sendo certo que não se coadunam com a pretensão de revisão do conteúdo da decisão do recurso especial.

2. Embargos de declaração rejeitados, com determinação de certificação do trânsito em julgado e baixa imediata dos autos à origem. (STJ, EDcl no AgRg no ARE no RE nos EDcl nos EDcl no AgRg no AREsp 492645/PR. Relator: Ministra LAURITA VAZ. CORTE ESPECIAL. DJe 25/05/2015)

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. IRRESIGNAÇÃO QUANTO À JUSTIÇA DA DECISÃO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA DECIDIDA. VIA INADEQUADA. EMBARGOS REJEITADOS.

1.Sabe-se que, nos precisos termos do art. 535 do Código de Processo Civil, os Embargos de Declaração constituem modalidade recursal cabível para sanar obscuridade, contradição ou omissão no pronunciamento judicial objeto do recurso, ostentando caráter integrativo ou aclaratório, cabendo à parte recorrente apontar na petição do recurso o ponto obscuro, omisso ou contraditório (art. 536, CPC) que merece ser sanado. Não se presta, pois, à rediscussão da matéria decidida, devendo está, sendo o caso, ser impugnada mediante espécie recursal própria.

2. No caso dos autos, observa-se que o recorrente, em verdade, busca, através dos presentes embargos, rediscutir a matéria julgada a fim de obter, por via oblíqua, a reforma do acórdão, deixando transparecer a sua irresignação com a justiça da decisão embargada. Acontece que a via aclaratória mostra-se imprópria para se buscar a reforma do julgado.

3. Embargos de Declaração não acolhidos (TJPE. ED 4049345/PE. Relator: Bartolomeu Bueno. 3ª Câmara Cível. DJ 31/03/2016).

Ante o exposto,
CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, PORÉM NEGO-LHES PROVIMENTO
, mantendo o v. Acórdão embargado em todos os seus termos, por não vislumbrar as hipóteses legais do art. 1022, da Lei Adjetiva Civil, nos termos da fundamentação lançada.

É como voto.

P. R. I.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3731/2015-GP.

Certificado o trânsito em julgado, arquivem-se os autos, dando-se baixa na distribuição.

Belém/PA, 08 de março de 2021.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

Belém, 17/03/2021